Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700668-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDNEY SA DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Ao ID 22400330, o réu/apelante Sidney Sa Das Neves comunica que firmou com o autor/apelado Banco Do Brasil S.A. acordo, requerendo sua homologação, para que surta todos os efeitos legais. A Primeira Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo réu, unicamente para declarar nula a r. sentença no que se refere ao julgamento do pedido reconvencional, tornando-se, por conseguinte, sem efeito a condenação do embargante/reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à reconvenção, devendo o mesmo, ainda, ser ressarcido das custas recolhidas, cujo acórdão consta ao ID 22132542. Ainda que tenha sido proferido julgamento, é cediço que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização a qualquer tempo, nos termos do artigo 139, V, do estatuto processual. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 22400331 e 18400105), salientando-se que a assinatura do patrono da instituição financeira autora/apelada se deu de forma eletrônica quando da juntada do termo de acordo nos autos, bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora